Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO MAJORANTE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo praticado com emprego de arma branca quando a materialidade, a autoria e a causa de aumento se encontram demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pela firme declaração da vítima, corroborada pelo depoimento do policial e imagens câmera de segurança.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Crime impossível ocorre quando a ação delitiva jamais poderá ser consumada pela absoluta ineficácia do meio ou a impropriedade absoluta do objeto o crime. Verificada a possibilidade de acionar o motor de um veículo de outras formas, diferente da chave original, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento de crime impossível.
V - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica.
VI - Comprovado que o réu carregava consigo uma faca e com ela ameaçou a vítima, embora tenha negado a ameaça e alegado não se recordar dos fatos, a majorante do crime de roubo, relativa ao uso de arma branca, restou evidentemente demonstrada.
VII - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
VIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
IX - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta consistente na prática de roubo cometido com emprego de arma branca.
X - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.
XI - Recurso conhecido e desprovido.